Tribunal: STF
Processo: AI 593599
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos artigos 145, § 1º, e 150, IV, da
   Constituição Federal tidos por violados (Súmulas 282 e 356);
   controvérsia decidida com base em fatos e provas e à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente (DL. 406/68 e LC 56/87),
   a cujo reexame não se presta o recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.